Tribunal: CARF
Processo: 10215.720287/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720287/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.614 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
LUCIVALDO DE SOUSA PONTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
NORMAS GERAIS. IRPF. GANHO DE CAPITAL. GUARDA DE
DOCUMENTOS. PRAZO. DECADÊNCIA.
A guarda de documentos que tenham repercussão tributária deve ser mantida
enquanto não se efetivar a caducidade do direito de a Fazenda Pública efetivar
o lançamento. O fato gerador do imposto sobre o ganho de capital é a alienação
do imóvel, somente começando o prazo decadencial de cinco anos para o
lançamento partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia
ter sido efetuado, assim considerado o primeiro dia do ano seguinte ao da
entrega da DIRF em que se informa a alienação. Enquanto não decaído o
direito de a Fazenda lançar, o alienante é obrigado a manter os documentos
comprobatórios do custo de aquisição e de alienação do imóvel, não se
confundindo esse prazo com aquele da DIRPF na qual se informou a aquisição,
alteração ou alienação do imóvel.
No presente caso, não transcorreu o prazo decadencial qüinqüenal, entre a
alienação e a ciência do lançamento, motivo da não ocorrência da decadência e
da improcedência da impugnação, neste ponto.
NORMAS GERAIS. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO FATO
GERADOR. GUARDA. RESPONSABILIDADE. O responsável pela
guarda e manutenção dos documentos relativos ao fato gerador do tributo é o
sujeito passivo do tributo, que no caso do presente fato tributário é o
impugnante, motivo da improcedência de seu argumento.
NORMAS GERAIS. SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO. INCIDÊNCIA. O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja
relativo à penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está
sujeito à incidência de juros de mora, calculado à taxa SELIC, motivo da
improcedência de argumento do impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720287/2013-59
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720287/2013-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de impugnação, fls. 0198, apresentada pelo contribuinte, acima
identificado, contra Auto de Infração (AI) referente ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
por omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos
em reais, com fato gerador em 31/12/2008.

Detalhando os motivos do lançamento, o Fisco lavrou Termo de Verificação
Fiscal (TVF), fls. 037, esclarecendo, em síntese, que

1. O contribuinte apresentou suas declarações de ajuste anual (DAA), 2003 a 2008,
constando como custo de aquisição do imóvel em destaque o valor de R$ 50.000,00;

2. No entanto, em seu demonstrativo de apuração de ganho de capital relativo à venda
deste imóvel, em 2008, o contribuinte informou como custo de aquisição o valor de
R$ 511.261,00, tendo apurado o ganho de capital a partir desse valor;

3. Para que sejam incorporados aos custos de aquisição os dispêndios devem ser
comprovados e discriminados na DAA; e

4. Apresenta fundamentos legais para fundamentar a exação e cálculo efetuado.

O Enquadramento Legal encontra-se no lançamento. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 25/03/2012, fls. 044. Em 16/04/2013, na impugnação, fls. 0198, o
contribuinte alega, em síntese, que:

1. A impugnação é tempestiva;

2. O Fisco não pode eliminar deduções de mais de cinco anos, mesmo que seus efeitos
se projetem para o presente;

3. Portanto, a fiscalização não pode voltar no tempo para glosar dispêndios dos anos
de 2002/2003, com a finalidade de cobrar ganho de capital no exercício de 2009, visto
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720287/2013-59

que os valores glosados estão totalmente decadentes, pela regra do art. 150 do CTN,
devendo ser cancelado o lançamento fiscal;

4. Os documentos que comprovam os dispêndios estão em posse da adquirente do
imóvel, fato informado ao Fisco, que deveria baixar o processo em diligência, já que,
pela informação, inverteu-se o ônus da prova;

5. Como o Fisco não diligenciou junto à adquirente, é nula a autuação, por preterição
ao direito de defesa e ao contraditório;

6. O Fisco fez a apuração da venda do imóvel de forma equivocada, pois a venda foi a
prazo e a apuração do ganho de capital foi feita como se a venda fosse a vista,
conforme contrato anexado;

7. A falta de informação dos dispêndios nas DAA de 2004 a 2007 não é motivo para a
autuação, podendo gerar somente uma sanção;

8. A ausência de informação sobre os dispêndios poderia ter gerado multa de 20%
sobre os valores não declarados, como determina o art. 13, do Decreto Lei 2.396/1987,
mas nunca a apuração efetivada;

9. Como os cônjuges apresentaram DAA em separado o crédito lançado deveria ter
sido lavrado em separado, com responsabilidade de 50% para cada um dos cônjuges,
pois casados em regime de comunhão parcial de bens, motivo para o cancelamento da
autuação;

10. Descabe a aplicação de juros SELIC sobre a multa de ofício; e

11. Requer que seja acolhida a impugnação, a fim de declarar a insubsistência da
autuação

Os autos foram analisados e a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) proferiu, em 26/07/2016, o acórdão no 03-71.724, pela improcedência da
impugnação.
Como está claro no acórdão recorrido, há informação de “Impugnação Procedente”,
mas o dispositivo e o voto demonstram que a impugnação foi decidida como
improcedente. Assim, há necessidade de correção do erro, pela prolação de novo
acórdão, motivo da admissibilidade da questão.

Feito esse esclarecimento, quanto às preliminares, em um primeiro momento o
contribuinte alega que o Fisco não poderia verificar dispêndios realizados por ele em
imóvel que alienou, em anos já atingidos por regra decadencial.

Esclarecemos ao contribuinte que o fato gerador do tributo ocorreu na sua alienação
e toda documentação comprobatória relativa a esse fato, como documentos relativos
a custo de aquisição e dispêndios realizados, devem estar sob sua guarda, até a
ocorrência da decadência.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720287/2013-59

No presente caso, a alienação ocorreu em 06/2008, fls. 0212, e a sua ciência quanto à
presente exigência ocorreu em 03/2013, portanto antes de passados cinco anos do
prazo decadencial.

Destaque-se, pois importante, que os prazos decadenciais tratados no Código
Tributário Nacional (CTN) utilizam como marco temporal a data de ocorrência do
fato gerador .

O lançamento só pode ser efetuado após a ocorrência do fato gerador. Assim, cabe ao
contribuinte manter toda a documentação que se refere ao fato gerador e ao cálculo
do tributo, como são os documentos relacionados ao custo de aquisição. Cabe
destacar que no que tange à guarda de documentos relativos às operações de ganho
de capital há a Solução de Consulta no 17, de 13 de fevereiro de 2006.

Portanto, os documentos que tenham repercussão tributária devem ser mantidos
enquanto não se efetivar a caducidade do direito de a Fazenda Pública lançar o
crédito tributário.

No caso do ganho de capital o fato gerador é a data de alienação do imóvel. Assim,
enquanto não decaído o direito da Fazenda constituir o lançamento, o alienante é
obrigado a manter os documentos comprobatórios do custo de aquisição e de
alienação do imóvel vendido, inclusive das benfeitorias realizadas.

No caso dos autos, como a alienação do imóvel ocorreu em 06/2008, conforme
Contrato de Compra e Venda, não há que se falar em decadência. Assim, não há
razão no argumento do impugnante. Em outro ponto, o contribuinte alega que o
lançamento é nulo, pois alertou ao Fisco que os documentos que comprovariam os
dispêndios estariam em posse da adquirente, motivo de suposta inversão do ônus da
prova. Não há razão no argumento.

O responsável pela guarda e manutenção dos documentos, como já citado,
relacionados à exigência tributária é o sujeito passivo do tributo, que no caso do
presente fato tributário é o impugnante. Não é do adquirente a obrigação, portanto
não há razão no argumento.

No mérito, em primeiro ponto, o recorrente alega que o Fisco fez a apuração da
venda do imóvel de forma equivocada, pois a venda foi a prazo e a apuração do
ganho de capital foi feita como se a venda fosse a vista.

Esclarecemos ao sujeito passivo que o imóvel, como demonstra o contrato citado, foi
alienado e totalmente recebido em 2008 e o fato gerador do tributo foi conceituado
como 31/12/2008, fls. 046. Nesse sentido, o sujeito passivo foi beneficiado, pois as
parcelas foram recebidas, conforme contrato, fls. 0210 e 0211, em 17/06/2008,
30/06/2008 e 30/07/2008. Portanto, não há razão no argumento.

Em outro ponto, o contribuinte alega que a falta de informação sobre os dispêndios
que diz ter ocorrido nas DAA de 2004 a 2007 não é motivo para a autuação, podendo
gerar somente uma sanção. Esclarecemos ao contribuinte que esse não é o
mandamento da legislação. A Secretaria da Receita Federal do Brasil esclarece a
definição de custo de aquisição.

Portanto, para a comprovação do custo de aquisição, utiliza-se o valor da aquisição e
o valor dos dispêndios, que devem ser comprovados, dentro do prazo decadencial
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720287/2013-59

desde a existência do fato gerador, por documentação hábil e idônea e por
informação na DAA. Caso contrário, com todo respeito, seria simples evitar o
recolhimento do imposto de renda por ganho de capital, pois, em tese, poder-se-ia só
registrar que o custo de aquisição foi alterado há anos atrás e que houve “equívoco”
na declaração e guarda dos documentos, eximindo-se, com facilidade, da obrigação
tributária.

Esse argumento não possui legitimidade na legislação e não é válido para afastar a
exigência. O contribuinte alega que a ausência dessa informação sobre os dispêndios
poderia ter gerado multa de 20% sobre os valores não declarados, como determinaria
o art. 13, do Decreto Lei 2.396/1987, mas nunca a apuração do tributo.

Como está claro no texto legal acima, trata-se de obrigação de informar o que se
pagou a pessoas físicas e jurídicas. O equívoco do contribuinte não foi esse, mas sim
foi, em tese, de não comprovar, por documentação hábil e idônea, nem registrar em
sua DAA, a variação de valor de seu bem imóvel, aumentando o custo de aquisição, o
que resultou em um pagamento de ganho de capital a menor. Portanto, não há razão
no argumento.

Também não há razão na alegação de que como os cônjuges apresentaram DAA em
separado o crédito lançado deveria ter sido lavrado em separado, com
responsabilidade de 50% para cada um dos cônjuges, pois casados em regime de
comunhão parcial de bens, motivo para suposto cancelamento da autuação.

O bem estava registrado integralmente na DAA do impugnante, o demonstrativo de
apuração de ganho de capital estava no nome do impugnante, fls. 0222, a DAA da
esposa do impugnante, fls. 0225, apresentada por ele, não continha esse imóvel.
Portanto, correto o lançamento no nome do impugnante.

Por fim, o impugnante afirma, equivocadamente, que descabe a aplicação de juros
SELIC sobre a multa de ofício. A legislação tributária prevê, expressamente, a
incidência de juros moratórios sobre o crédito tributário não pagos no vencimento, aí
incluídos o decorrente de penalidades.

A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por
objeto o pagamento do tributo ou de penalidade pecuniária, e extingue-se com o
crédito dela decorrente. Da simples leitura dessas determinações legais conclui-se
que o crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade
pecuniária, visto que ambos constituem a obrigação tributária, a qual tem a mesma
natureza do crédito a ela correspondente. Há, também, norma sobre o tratamento
dispensado às hipóteses em que o crédito não é liquidado na data de vencimento.

A aplicação da Taxa SELIC como juros atendeu ao princípio constitucional genérico
da legalidade (Art. 5o, II, CF/88), uma vez que foi determinada por lei tributária
federal ordinária, a saber: Lei n.o 9.065/95 e, atualmente, Lei n.o 9.250/95. Portanto,
restou comprovado que a Taxa SELIC foi prevista em lei, como juros, nos termos
exigidos pelo Art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando os mesmos
argumentos trazidos e analisados na decisão de piso, sem juntar nenhum documento adicional às
suas alegações.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720287/2013-59

Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No que se refere ao suposto descabimento da aplicação de juros SELIC sobre a
multa de ofício, é claro que a legislação tributária prevê, expressamente, a incidência de juros
moratórios sobre o crédito tributário não pagos no vencimento, aí incluídos o decorrente de
penalidades.
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto o pagamento do tributo ou de penalidade pecuniária, e extingue-se com o crédito dela
decorrente. O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária,
visto que ambos constituem a obrigação tributária, a qual tem a mesma natureza do crédito a ela
correspondente.
A aplicação da Taxa SELIC como juros atendeu ao princípio constitucional
genérico da legalidade (Art. 5o, II, CF/88), uma vez que foi determinada por lei tributária federal
ordinária, a saber: Lei n.o 9.065/95 e, atualmente, Lei n.o 9.250/95. A Taxa SELIC foi prevista
em lei, como juros, nos termos exigidos pelo Art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Neste ponto, pois, nego provimento ao RECURSO.
No que se refere ao ganho de capital tributado, entendo que restou amplamente
analisado tal ponto e extremamente fundamentado o acordão da decisão de piso, a qual me filio
integralmente e adoto os fundamentos como desta decisão
O fato gerador do ganho de capital é a data de alienação do imóvel. Assim,
enquanto não decaído o direito da Fazenda constituir o lançamento, o alienante é obrigado a
manter os documentos comprobatórios do custo de aquisição e de alienação do imóvel vendido,
inclusive das benfeitorias realizadas.

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720287/2013-59

No caso dos autos, como a alienação do imóvel ocorreu em 06/2008, conforme
Contrato de Compra e Venda, não há que se falar em decadência ou nulidade sob o argumento de
que os documentos que comprovariam os dispêndios estariam em posse da adquirente, motivo de
suposta inversão do ônus da prova.
De fato o responsável pela guarda e manutenção dos documentos, como já
citado, relacionados à exigência tributária é o sujeito passivo do tributo, que no caso do presente
fato tributário é o Recorrente. Não é do adquirente a obrigação, portanto não há razão no
argumento.
A alegação de que o Fisco fez a apuração da venda do imóvel de forma
equivocada, pois a venda foi a prazo e a apuração do ganho de capital foi feita como se a venda
fosse a vista também não se sustenta. De acordo com o contrato citado de compra e venda, o
imóvel foi alienado e totalmente recebido em 2008 e o fato gerador do tributo foi conceituado
como 31/12/2008, fls. 046. Portanto, não há razão no argumento.
Em outro ponto, o contribuinte alega que a falta de informação sobre os
dispêndios que diz ter ocorrido nas DAA de 2004 a 2007 não é motivo para a autuação, podendo
gerar somente uma sanção. Esclarecemos ao contribuinte que esse não é o mandamento da
legislação. A Secretaria da Receita Federal do Brasil esclarece a definição de custo de aquisição.
Para a comprovação do custo de aquisição, utiliza-se o valor da aquisição e o
valor dos dispêndios, que devem ser comprovados, dentro do prazo decadencial desde a
existência do fato gerador, por documentação hábil e idônea e por informação na DAA. Caso
contrário, seria simples evitar o recolhimento do imposto de renda por ganho de capital, pois, em
tese, poder-se-ia só registrar que o custo de aquisição foi alterado há anos atrás e que houve
“equívoco” na declaração e guarda dos documentos, eximindo-se, com facilidade, da obrigação
tributária.
Esse argumento não possui legitimidade na legislação e não é válido para
afastar a exigência. O contribuinte alega que a ausência dessa informação sobre os dispêndios
poderia ter gerado multa de 20% sobre os valores não declarados, como determinaria o art. 13,
do Decreto Lei 2.396/1987, mas nunca a apuração do tributo.
O equívoco do contribuinte não foi esse, mas sim foi de não comprovar, por
documentação hábil e idônea, nem registrar em sua DAA, a variação de valor de seu bem
imóvel, aumentando o custo de aquisição, o que resultou em um pagamento de ganho de capital
a menor. Portanto, não há razão no argumento.
Também não há razão na alegação de que como os cônjuges apresentaram
DAA em separado o crédito lançado deveria ter sido lavrado em separado, com responsabilidade
de 50% para cada um dos cônjuges, pois casados em regime de comunhão parcial de bens,
motivo para suposto cancelamento da autuação.
O bem estava registrado integralmente na DAA do impugnante, o
demonstrativo de apuração de ganho de capital estava no nome do impugnante, fls. 0222, a DAA
da esposa do impugnante, fls. 0225, apresentada por ele, não continha esse imóvel. Portanto,
correto o lançamento no nome do impugnante.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.614 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720287/2013-59

Por tudo quanto exposto , voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo integralmente o lançamento fiscal decorrente da apuração e tributação do
ganho de capital efetivo.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 295
DF CARF MF
Original